Tribunal: STF
Processo: ARE 1538529
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO 
DE NOVO JULGAMENTO PELO 
TRIBUNAL DO JÚRI E DE REVISÃO 
DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL 
E DE REEXAME DE CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Homicídio qualificado – Apelante responde pela prática de homicídio qualificado contra a esposa – Preliminar de nulidade do julgamento perante o Tribunal do Júri sob o argumento de que o indeferimento da contradita de testemunha da acusação (irmã da vítima e assistente de acusação) teria influenciado na convicção dos jurados – Inatendível – Art. 206 do CPP diz respeito à dispensa de compromisso no caso de pessoas próximas ao réu, não à vítima. Fato de a testemunha ser assistente de acusação também não justifica a contradita, eis que como decidido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no AgRg no HC 531.009/AC, ‘inexiste óbice à colheita de depoimento de pessoa que figura como assistente de acusação, cabendo ao magistrado aferir o valor probatório das declarações prestadas’. Não configuração de prejuízo, pois os jurados tiveram acesso à versão da mesma testemunha prestada na primeira fase do júri (mesmo que não compromissada) e em debates a defesa teve oportunidade de argumentar a alegada parcialidade – Mérito – Pleito defensivo de submissão a novo julgamento em face de decisão manifestamente contrária à prova dos autos – Impossibilidade – Existência de elementos suficientes que atestam a materialidade e autoria do delito de homicídio – Em especial, destaca-se o depoimento da filha do casal que atestou que as brigas entre os pais eram recorrentes, que em data anterior o acusado atirou com arma de fogo ao chão, ao lado do pé da vítima, já tendo, inclusive, tentado 
enforcá-la. Ademais, no dia dos fatos, Larissa disse que o pai quebrou o telefone e com o fio começou a bater na vítima e depois pegou a arma de fogo, quando ela se escondeu no banheiro, por medo – Dolo devidamente configurado – Jurados optaram por versão devidamente comprovada nos autos. Ressalta-se que o referido julgamento em plenário foi o terceiro realizado e, em todos, o acusado restou condenado – Desclassificação do crime para homicídio simples – Inapropriado – As qualificadoras de motivo fútil (discussão doméstica de somenos importância) e recurso que dificultou a defesa da vítima (elemento surpresa, ser atacada em casa na presença dos filhos) restaram devidamente configuradas – Penas – Inviável a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, eis que configuradas circunstâncias judiciais negativas (personalidade violenta, culpabilidade elevada pelo uso da arma de fogo, que trouxe maior perigo concreto e consequências negativas, eis que os filhos de 09 e 03 anos vivenciaram experiência traumática e foram privados de cresceram na companhia da mãe). Pena e regime mantidos. Recurso improvido” (fls. 1-2, e-doc. 537).



    Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados, por unanimidade (e-doc. 544).



    2. No recurso extraordinário, a defesa do agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IX do art. 93 e o inc. XLVI do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 551).



    Sustentou que “a decisão recorrida está contaminada pelo vício da nulidade, vez que o egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo se negou a enfrentar as matérias suscitadas em sede de embargos de declaração. Em outras letras, a decisão recorrida implicou negativa de prestação jurisdicional o desprovimento de embargos de declaração opostos ante arguida existência de vício, na hipótese de o Tribunal de origem não haver apreciado a matéria neles versada. Deste modo, ocorreu ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, impõe-se a nulidade do acórdão recorrido” (fl. 8, e-doc. 551).



    Argumentou que o agravante “opôs embargos de declaração contra o acórdão de folhas 1183/1210, objetivando a afastar omissão e contradição: 
a) Omissão na que toca a nulidade do processo decorrente da oitiva em Plenário, da testemunha Cleusa, compromissada, vez que a mesma é irmã da vítima, figura como assistente de acusação, com nítido interesse na condenação do recorrente; 
b) Vício na dosimetria da pena, já que fixada acima do mínimo legal diante de valoração negativa dos motivos e circunstâncias do crime, tendo exasperação da pena-base sido realizado em razão das circunstâncias do delito, em virtude da utilização de arma de fogo no crime (um único disparo de arma de fogo) e ter sido realizado na presença dos filhos menores. Os embargos declaratórios foram rejeitados, a Câmara Criminal sustentou inexistência de omissão, incorrendo em negativa da prestação jurisdicional” (fl. 8, e-doc. 551).



    Afirmou que “o objeto deste recurso extraordinário é a adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante. E tal valoração não se mostra apta a ferir os princípios da individualização da pena prevista no artigo 5º, XLVI da Constituição Federal ou a fundamentação das decisões judiciais, prevista no artigo 93, IX, da constituição federal” (fl. 11, e-doc. 551).



    Salientou que “não se reportou o magistrado à fundamentação adequada para respaldar o aumento da pena-base na citada circunstância judicial, eis que mencionou elemento dos autos objeto de apreciação por ocasião do reconhecimento da qualificadora do homicídio – recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Deve-se expurgar o acréscimo decorrente do exame inapropriado feito, afastando-se, assim, o indevido bis in idem” (fl. 13, 
e-doc. 551).



    Realçou que, “no que tange às ‘consequências do crime, eis que o cometeu na presença dos filhos menores, os quais possuíam 09 e 03 anos à época dos fatos, causando uma experiência traumática’, não há de prosperar. Não se pode olvidar que a morte da vítima é circunstância inerente ao próprio tipo penal violado (homicídio), motivo pelo qual não justifica a exasperação da pena-base a título de consequências desfavoráveis do delito. As crianças não presenciaram os fatos” (fls. 15-16, e-doc. 551).



    Ressaltou que, em relação à “alegada ‘personalidade violenta do acusado’, o valor negativo da personalidade do recorrente não foi constatado a partir de provas produzidas no curso da instrução criminal, está lastreada apenas este único processo que o recorrente responde, trata-se de mera especulação base concreta. O Juízo sentenciante utilizou fundamentos que não guardam estrita conexão com o fato em apuração. Fez o uso de ilações sobre possíveis outros crimes cometidos pelo ora recorrente em prática violenta no lar, isso sem qualquer prova, as condutas citadas não foram devidamente investigadas” (fl. 16, 
e-doc. 551).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



     “Diante do exposto, rogamos seja recebido, conhecido e provido o Recurso Extraordinário para: 



    [3.1] Diante negativa da prestação jurisdicional, carreando em afronta ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, rogamos provimento ao recurso para cassar a decisão recorrida, para que outra decisão seja proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo; 



    [3.2] Diante da afronta artigo 5º XLVI e artigo 93, IX, da Constituição Federal, rogamos provimento ao presente recurso para realizar o redimensionamento da pena; 



    [3.3] Por fim, não se olvide que qualquer autoridade competente, ao tomar conhecimento de prisão ilegal, pode e deve conceder 
habeas corpus de ofício, nos termos do artigo 654, § 2º cumulado com o artigo 660, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, deste modo, rogamos, a concessão de habeas corpus para declarar a nulidade oriunda do compromisso legal afiançado ao depoimento colhido da testemunha Cleusa, irmã da vítima, pessoa que figura como assistente de acusação, por consequência, cassar a decisão e determinar ao r. Juízo de piso a necessária supressão do compromisso legal outrora deferido, com a submissão do recorrente a novo julgamento, ou afastar qualificadoras e redimensionar a pena” (fls. 16-17, e-doc. 551).



    O Ministério Público estadual apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário e pediu o não processamento e, subsidiariamente, o desprovimento do recurso (e-doc. 554).



    3. Em 27.10.2023, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal paulista negou seguimento ao recurso extraordinário pelo fundamento de incidência dos Temas 182 e 339 da repercussão geral e o inadmitiu pelos fundamentos de ausência de ofensa direta à Constituição da República e incidência das Súmulas ns. 279 e 282 deste Supremo Tribunal (e-doc. 231).



    4. Sobre a parte da decisão do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela qual negado seguimento ao recurso em razão da aplicação dos Temas 182 e 339 da repercussão geral, o agravante interpôs agravo interno. A defesa do agravante alegou que “a verificação da existência de demonstração formal e fundamentada da repercussão geral das questões discutidas no recurso extraordinário pode fazer-se tanto na origem quanto no Supremo Tribunal Federal, cabendo exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, decisão sobre a efetiva existência da repercussão geral” (fl. 5, 
e-doc. 565).



    Salientou que, “em que pese os fundamentos da decisão recorrida 
que invoca Excelso Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento 
nº 742.460/RJ (Tema 182) e Agravo de Instrumento nº 791.292QO-RG/PE (Tema 339), não possuem caráter vinculante, de modo que os casos propostos devem ser analisados de forma individualizada” (fl. 6, e-doc. 565).



    Pediu “o provimento do agravo para que possa se apreciar os temas de fundo ventilado no Recurso e determinar a remessa do feito ao colendo Supremo Tribunal Federal, para que seja conhecido o Recurso Extraordinário, por ser de Justiça” (fl. 7, e-doc. 565).



    5. Em 19.2.2024, a Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo a incidência dos Temas 182 e 339 da repercussão geral. Consta da ementa desse julgado:



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, EM PARTE, NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA E JULGAMENTO DEFINITIVO DE MÉRITO (Tema 339 do Supremo Tribunal Federal). RECURSO SEM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (Tema 182 do Supremo Tribunal Federal). HIPÓTESES IDÊNTICAS. DESPROVIMENTO. Fundamentação das decisões judiciais. Artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Desnecessidade do exame pormenorizado de todas as alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão (Tema 339 do Supremo Tribunal Federal). Ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões no que concerne às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal (Tema 182 do Supremo Tribunal Federal). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO” (fl. 3, e-doc. 577).



    6. Apenas em relação à parte do primeiro juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, que o inadmitiu pelos fundamentos de ausência de ofensa direta à Constituição da República e incidência das Súmulas ns. 279 e 282 deste Supremo Tribunal, o agravante interpõe o presente recurso extraordinário com agravo. 



    Alega que “a decisão recorrida é genérica e deixou de indicar quais as matérias que não teriam sido prequestionadas pelo recorrido, se tudo ou parcial. O aspecto objeto de controvérsia foi analisado e discutido de forma explícita, em atenção às exigências dessa Corte, todavia, ainda que os temas constitucionais não tenham sido expressamente enfrentados pelo acórdão recorrido, não se há de cogitar de ausência de prequestionamento, porque, como relatado, o recorrente expressamente salientou a necessidade de se analisar a matéria à luz dos dispositivos e princípios constitucionais em questão” (fl. 7, e-doc. 562).



    Assevera que, “ainda que se trate de ofensa reflexa, que necessite do exame da legislação infraconstitucional, esquece-se o STF, em muitas situações, de que este se encontra no topo da pirâmide do controle de constitucionalidade difuso. A interpretação equivocada do pretório excelso conduz ainda ao cometimento de injustiças. A mera alegação de violação à princípio já põe na mesma ‘vala comum’ da violação reflexa, não discernindo os casos de aplicação direta de princípio” 
(fl. 8, e-doc. 562).



    Acentua que “a revaloração da prova é direito público subjetivo das partes e critério forte de julgamento pelos ministros e que consiste no ato invulgar de atribuir o devido valor jurídico a fato incontroverso, sobejamente reconhecido nas instâncias ordinárias” (fl. 10, e-doc. 562).



    Pede “seja recebido, conhecido e provido o recurso para destrancar o Recurso Extraordinário oportunamente interposto, remetendo-o ao Colendo Supremo Tribunal Federal, para que conheça o Recurso, por ser de Justiça” 
(fl. 11, e-doc. 562).



    O Ministério Público estadual apresenta contrarrazões ao agravo e pede o não conhecimento ou o desprovimento do recurso (e-doc. 568).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    7. Na decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:



    “Quanto ao mais, não foi observada a exigência do prequestionamento, sob o enfoque constitucional, nos termos da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal. (...)



    Além disso, diante da matéria aventada no reclamo seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional, incidindo em ofensa indireta ou reflexa, razão pela qual se mostra impossível a admissibilidade do recurso extraordinário. (...)



    Por fim, a análise das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas. (...) Essa pretensão sofre as restrições inerentes ao recurso extraordinário, em cujo âmbito não se reexaminam fatos e provas, circunstância essa que faz incidir, na espécie, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal” (fls. 1-3, 
e-doc. 559).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante não demonstra, de forma específica e objetiva, os motivos pelos quais os óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário, referentes à ausência de ofensa constitucional direta e à incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, poderiam ser superados, os quais, por esse motivo, subsistem.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos do ato questionado. Incide, na espécie, sua Súmula n. 287. Nesse sentido, por exemplo:



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Ausência de desconstituição dos fundamentos utilizados pelo tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Súmula 287/STF. 



    1. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula 287/STF. Precedente. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.475.201-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 21.3.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TORTURA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.415.576-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 
n. 1.396.010-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.10.2022).



    8. Ainda que superado esse óbice, em 26.7.2023, no julgamento da apelação criminal interposta pelo agravante, o Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, assentou:



    “Conforme informações contidas na denúncia e no acervo probatório, em 04 de maio de 2008, por volta das 02h37min, na Rua Miguel Fernandes, nº 30, Jardim Limoeiro, São Paulo, o apelante PAULO EUSTÁQUIO PROFETA, por motivo fútil e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuou disparo de arma de fogo em face de sua esposa LINDALVA RODRIGUES DE OLIVEIRA PROFETA, provocando-lhe lesões corporais, as quais foram a causa de sua morte.



    Submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, no dia 26 de julho de 2017, o réu foi condenado à pena de 16 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática da conduta prevista no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal (fls. 562/564).



    À fl. 579 o acusado requereu a juntada de mídia com os depoimentos das testemunhas Larissa e Eraldo, uma vez que, apesar de terem sido ouvidos em plenário, os respectivos depoimentos não constavam nos autos. Pleiteou que, após tal providência, fosse devolvido o prazo para apresentação de razões de recurso de apelação. 



    À fl. 581 foi juntada certidão confirmando que os arquivos audiovisuais das testemunhas supracitadas não foram localizados. 



    Em seguida, o d. magistrado a quo, à fl. 599, designou nova sessão plenária para nova oitiva das testemunhas Larissa e Eraldo, sem anular o julgamento anterior. 



    Novamente submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, no dia 03 de junho de 2019, o réu foi condenado à pena de 21 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática da conduta prevista no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal (fls. 622/624).



    O julgamento ocorrido em 03/06/2019 e os atos subsequentes foram anulados às fls. 806/820 eis que não houve a cassação da sentença proferida quando da realização do primeiro plenário, em 26 de julho de 2017, ocorrendo, assim, error in procedendo. Como se não bastasse, houve a prolação de nova sentença na ocasião do segundo plenário, a qual agravou a pena do recorrente, ocorrendo, portanto, ofensa ao princípio da non reformatio in pejus indireta.



    Terceiro julgamento foi realizado em 08 de março de 2023 no qual PAULO foi condenado ao cumprimento da pena de 16 anos e 04 meses de reclusão em regime inicial fechado, como incurso no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal (fls. 1.046/1.050). (...)



    Afasta-se a preliminar de nulidade do julgamento em razão da contradita da testemunha Cleusa não ter sido aceita.



    Consoante se verifica dos autos, antes da oitiva da testemunha Cleusa Rodrigues de Oliveira, a defesa requereu a contradita da testemunha em razão do vínculo de parentesco com a vítima, de ter constituído advogado para atuar como assistente de acusação e de ter manifestado interesse na condenação do acusado.



    No entanto, em que pesem as alegações da Defesa, não há que se anular o terceiro julgamento perante o Plenário do Júri.



    Como bem posto pelo juízo de piso, no art. 206 do CPP são elencadas pessoas com vínculo íntimo com o acusado, as quais o legislador compreendeu não possuem a isenção necessária para serem testemunhas e dizerem a verdade, tanto é que as dispensou do dever legal de depor e de falar a verdade, presumindo-se, assim, que 
depõem na intenção de beneficiar o parente, e sendo ouvidos, excepcionalmente, como informantes, nos termos da parte final do dispositivo legal ‘salvo quando não for possível, por outro modo, 
obter-se ou integrar-se a prova do fato e de suas circunstâncias.’



    No caso dos autos, Cleusa era irmã da vítima, o que não a enquadra no referido artigo 206 do CPP. Além disso, como o crime em questão foi cometido no seio do ambiente doméstico e familiar é esperado que as pessoas com vínculos de parentesco com os envolvidos tenham informações relevantes sobre a dinâmica familiar. Inclusive, Larissa Profeta, filha da vítima e do acusado foi ouvida na sessão de 03/06/2019, pois a despeito da relação com as partes, as informações por ela prestadas eram imprescindíveis para a compreensão dos fatos.



    O fato de ter constituído advogado para atuar como assistente de acusação também não a torna impedida ou suspeita, nesse sentido, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no AgRg no HC 531.009/AC, decidiu que ‘inexiste óbice à colheita de depoimento de pessoa que figura como assistente de acusação, cabendo ao magistrado aferir o valor probatório das declarações prestadas’.



    Nessa linha, no presente caso, tal como constou na ata de julgamento, caberia à defesa explorar durante os debates a condição de parente e, por consequência, a força de convencimento que emana de suas declarações.



    Ainda, em se tratando de Processo Penal, é princípio básico o disposto no artigo 563 do Código de Processo Penal que só se declara nulidade quando evidente o efetivo prejuízo para o acusado, fato que não ocorreu no presente caso, pois os jurados tiveram acesso às palavras de Cleusa prestadas na primeira fase do júri (mesmo que como informante) às fls. 165.



    Deste modo, a preliminar arguida fica rechaçada. (...)



    Indubitável também que o crime foi cometido por motivo fútil, tal como reconhecido pelos jurados, pois as agressões decorreram de uma discussão doméstica de somenos importância entre o casal, motivada por insatisfações do cotidiano.



    No tocante à qualificadora do recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, tem-se como parâmetro os exemplos listados pelo legislador, quais sejam traição, emboscada e dissimulação. A partir deste rol extrai-se que todos apresentam um ponto comum, que é o elemento surpresa, que se fez presente no caso ora tratado eis que a vítima não esperava ser atacada pelo réu, com a qual manteve relacionamento amoroso durante 13 anos, dentro de sua própria casa, estando presentes os dois filhos do casal. Desse modo, encontra-se presente a surpresa, caracterizando a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa. (...)



    Por fim, o juiz a quo aplicou corretamente a pena na sentença, fixada de acordo com os parâmetros previstos em lei, motivada e individualizada. (...)



    As circunstâncias do art. 59, do CP são negativas, em especial, (i) a culpabilidade, entendida como a reprovabilidade da conduta do agente, eis que o acusado fez uso de arma de fogo, (ii) consequências do crime, eis que o cometeu na presença dos filhos menores, os quais possuíam 09 e 03 anos à época dos fatos, causando uma experiência traumática e (iii) personalidade violenta do acusado” (fls. 3-15, 
e-doc. 537).



    9. Para rever a conclusão a que chegou o Tribunal estadual, quanto à ausência de ofensa constitucional direta e à impossibilidade de reexame de fatos e provas, no sentido de realizar novo Tribunal do Júri e revisar a dosimetria da pena imposta ao agravante, pela alegação de eventual inadequação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal 
e da pena-base imposta, seria necessário revolvimento do acervo 
fático-probatório constante dos autos eletrônicos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. A apreciação do pleito recursal também imporia a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal e Código de Processo Penal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido, citem-se, por exemplo:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LAUDO PERICIAL E TRIBUNAL DO JÚRI. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 636/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e 
provas. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência das Súmulas nº 279 e 636/STF. 



    2. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.458.588-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 28.2.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA VIOLAÇÃO À PLENITUDE DA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.473.457-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE QUANTO À MATERIALIDADE E À AUTORIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.478.916-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).



    “Direito penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tentativa de homicídios qualificados. Alegação de cerceamento de defesa e coincidência de patrocínios defensivos. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. (...) 



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). Precedentes. 



    3. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa à individualização e à dosimetria da pena não apresenta repercussão geral por demandar exame da legislação infraconstitucional (AI 742.460, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 25.09.2009, Tema nº 182). 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.442.505-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 7.12.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora